Tribunal: TJMT
Processo: 1029233-05.2024.8.11.0001
Relator(a): EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão julgador: EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-03-20
Data de publicação: 2025-03-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

Número Único
:

1029233-05.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Energia Elétrica]
Relator:
Des(a). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI

Turma Julgadora:

[DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[SILVANIA MENDES SORIANO - CPF: 367.162.601-10 (RECORRENTE), VICTOR BALSTER DE CASTILHO RODOVALHO - CPF: 036.277.031-03 (ADVOGADO), RAYSSA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 033.110.031-28 (ADVOGADO), MARIA EDUARDA TOLEDO BALSTER DE CASTILHO - CPF: 028.708.571-60 (ADVOGADO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (RECORRIDO), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1029233-05.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1029233-05.2024.8.11.0001

Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Silvania Mendes Soriano

EMENTA

DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE REPARAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E MORAIS. COBRANÇA INDEVIDA EM FATURA DE ENERGIA ELÉTRICA. MICROGERAÇÃO DE ENERGIA SOLAR. FATURADO POR MÉDIA. RESTITUIÇÃO EM DOBRO. DANO MORAL CONFIGURADO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso inominado interposto pela Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia SA contra sentença que julgou parcialmente procedentes os pedidos de Silvania Mendes Soriano, determinando a restituição em dobro da quantia cobrada indevidamente na fatura de 09/2023 e o pagamento de indenização por danos morais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em saber se ocorreu falha na prestação do serviço de fornecimento de energia elétrica, caracterizando cobrança indevida e justificando a restituição do dobro e a indenização por danos morais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

Uma análise do demonstrativo de compensação da energia injetada demonstrou que a unidade consumidora gerou excedente de energia em agosto de 2023, mas a compensação na fatura de setembro de 2023 foi inferior ao saldo acumulado.

A fornecedora faturou a o objeto da discussão pela média de consumo, sem realizar a leitura in loco do medidor e não considerou a energia gerada no período, o que configura falha na prestação do serviço.

O dano moral foi reconhecido diante da cobrança indevida no contexto de confiança no correto funcionamento do sistema de compensação, causando transtornos ao consumidor.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido. Sentença mantida.

Tese de julgamento:

"A falha na compensação da energia injetada por microgeração solar, resultando em cobrança de indevida e faturamento por média, configura vício na prestação do serviço, ensejando restituição em dobro e indenização por danos morais."

Dispositivos relevantes citados:

Código de Defesa do Consumidor, artigos. 14 e 42.

Jurisprudência relevante:

STJ, AgInt no AREsp 1.617.079, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3ª Turma, j. 10.11.2020.

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1029233-05.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1029233-05.2024.8.11.0001

Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Silvania Mendes Soriano

RELATÓRIO

Recurso Inominado Cível de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Ação:

Reparação por danos materiais e morais.

Origem:
5º

Juizado Especial Cível de Cuiabá.

Sentença
(
Id. 266338799
)
:
julgou parcialmente procedentes os pedidos da inicial, determinando a restituição em dobro da quantia cobrada na fatura gerada em 09/2023 e pagamento de indenização por danos morais, fixada em R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Recurso Cível Inominado
(Id. 266339755):
defende a reforma da sentença para que sejam julgados improcedentes os pedidos da inicial.

Contrarrazões
(Id. 266339758)
:
pela manutenção da sentença.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

GABINETE 4

RECURSO INOMINADO N.º
1029233-05.2024.8.11.0001

Recurso Cível Inominado n.º
1029233-05.2024.8.11.0001

Recorrente:

Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A.

Recorrida:
Silvania Mendes Soriano

VOTO

Eminentes Pares
;

A sentença recorrida deve ser mantida por seus fundamentos, razão pela qual nos termos do artigo 46, da Lei nº 9.099/95 e do artigo 66 do Regimento Interno das Turmas Recursais Cíveis e Criminais dos Juizados Especiais do Estado de Mato Grosso (Resolução n.º 16 de 23 de novembro de 2023/TJMT), passam a integrar este voto.

Trata-se
de Ação de Reparação por Danos Materiais e Morais
, proposta por
Silvania Mendes Soriano

em face de
Energisa Mato Grosso Distribuidora de Energia S.A
, sob o argumento de que, teria colocado placas solares em sua residência para a produção de energia elétrica e que no mês de setembro de 2023 houve cobrança indevida de consumo, pois não teria sido realizada a injeção integral da energia solar produzida.

Cumpre esclarecer que a UC objeto da lide possui microgeração de energia, e que é necessária a verificação do funcionamento do medidor, a capacidade de produção, fatores climáticos da geração de energia e apuração das correspondentes compensações e utilização de saldo.

Analisando as provas apresentadas, especialmente o “Demonstrativo de Compensação da Energia Injetada”, documento apresentado pela recorrente no corpo da contestação, revela que em relação à UC n.º 3091753-8, no mês anterior ao objeto da demanda, ou seja, agosto de 2023 houve a produção de 1.760kWh de energia solar a mais que o consumo produzida.

O valor da produção a maior deveria ter sido injetado no saldo da UC no mês de setembro de 2023, contudo, naquela fatura verifica-se a injeção de apenas 231kWh.

Ademais, a fatura discutida nos presentes autos, foi faturada pela média, sendo assim, não houve leitura in loco do medidor de consumo, ademais, não consta o apontamento da energia produzida em setembro de 2023.

Nesse sentido é o entendimento da Turma Recursal:

“RECURSO INOMINADO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO - REJEITADA - ALEGAÇÃO DE AUSÊNCIA DE
INJEÇÃO
DE
ENERGIA
SOLAR NA UNIDADE CONSUMIDORA BENEFICIÁRIA – CONSUMO PRODUZIDO PELA UNIDADE CONSUMIDORA PRINCIPAL ANTES DO REQUERIMENTO ADMINISTRATIVO – IMPOSSIBILIDADE DE UTILIZAÇÃO – CONSUMO QUE DEVE SER ABATIDO NA UNIDADE CONSUMIDORA GERADORA, NOS TERMOS ART. 655-G, §3º, I e §4º, DA RESOLUÇÃO NORMATIVA Nº 1.000/2021, da ANEEL - DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DO DÉBITO - INDEVIDA – DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS – ASTREINTES – AFASTADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Não há que se falar em incompetência dos juizados especiais no presente caso, em razão da necessidade de realizar perícia, uma vez que o conteúdo probatório trazido nos autos foi suficiente para o julgamento da lide, além de que em sede de Juizados Especiais, são admitidos todos os meios de provas, desde que legítimos, como se denota da leitura do art. 32 da Lei nº 9.099/95.

2. Demonstrado que a unidade consumidora beneficiária apenas pode fazer uso da
energia
solar produzida pela unidade consumidora principal após o requerimento administrativo, nos termos art. 655-G, §3º, I e §4º, da Resolução Normativa nº 1.000/2021, da ANEEL, resta por impossível a unidade consumidora beneficiária fazer uso do saldo acumulado.

3. Para que seja imputada a responsabilidade civil, faz-se mister a conjunção de três elementos: conduta ilícita, nexo causal e dano.
In casu
, não restou demonstrada a prática de conduta ilícita pela requerida.

4. Não comprovada falha na prestação do serviço, não há que se falar em declaração de inexistência de débitos e indenização por danos morais.

5. Astreintes que deve prevalecer apenas quando o pedido principal é julgado procedente.

6. Recurso conhecido e provido.

(N.U 1007361-31.2024.8.11.0001, TURMA RECURSAL CÍVEL, VALDECI MORAES SIQUEIRA, Terceira Turma Recursal, Julgado em 07/10/2024, Publicado no DJE 10/10/2024)”

Logo, é de fácil percepção que a decisão proferida deve ser mantida, uma vez que não comprovada a injeção de toda a energia produzida pela microgeração solar da recorrida.

Por essas razões, conheço do recurso, todavia,
NEGO-LHE PROVIMENTO
,
mantendo a sentença em sua integralidade.

Diante do que dispõe o artigo 55, da Lei dos Juizados Especiais Cíveis e Criminais, condeno os recorrentes ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios à base de
15% (quinze por cento)
sobre o valor da condenação, ressalvando-se eventual benefício da Justiça Gratuita, em relação à execução das verbas sucumbenciais.

Preclusa a via recursal, retornem os autos ao Juizado de origem.

É como voto.

Eulice Jaqueline da Costa Silva Cherulli

Juíza de Direito Relatora

Data da sess
ão:
Cuiabá-MT, 20/03/2025